Tribunal: TJSP
Processo: 2027292-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante aduz que teria restado desconstituído o título executivo judicial, diante do provimento do recurso do corréu em sede de apelação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante aduz que teria restado desconstituído o título executivo judicial, diante do provimento do recurso do corréu em sede de apelação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento do mérito em favor do corréu favorece ou não a agravante.

III. Razões de Decidir
3. O efeito expansivo subjetivo dos recursos deve ser aplicado, beneficiando litisconsortes não recorrentes, quando há fundamentos comuns que aproveitam a todos.
4. O acórdão reconheceu a culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do corréu, o que se aplica à executada, extinguindo-se o cumprimento de sentença por ausência de título executivo.

IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso provido, com a condenação da agravada ao pagamento de verbas de sucumbência.
Tese de julgamento: 1. O acolhimento do recurso apresentado por um dos réus beneficia aos demais, quando as situações jurídicas se fundam nas mesmas bases.
2. O reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade da agravante.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.005 e art. 85, §2o.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.366.676/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.02.2014.
STJ, REsp no 1.960.747/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022.